Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RELATÓRIO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Comprovado o parcelamento de todos os débitos tributários da empresa executada, deve ser reconhecida a interrupção do prazo prescricional.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.